Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707299-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOAO FERNANDES GONCALVES JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da Ação Monitória n. 0026122-38.2015.8.07.0007, nos termos seguintes: “Trata-se de ação monitória na qual, após o retorno dos autos do STJ, para julgamento de recurso especial anteriormente interposto, intimadas as partes para ciência e manifestação de seu retorno, em ID. 75691216, alegando ter ocorrido omissão por ocasião da sentença em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, o autor requereu o arbitramento de honorários sucumbenciais em decorrência de equivoco praticado pelo Tribunal Superior, contra o que se insurgiu o réu, conforme ID 79284751. Intimadas as partes pelo despacho ID. 79992526 para se manifestarem nos termos do disposto no art. 85, §18 do CPC sobre o tema, o autor em ID. 80392476 reiterou seu posicionamento, e sustentou que por analogia, o juízo aplique entendimento jurisprudencial sobre o tema, enquanto o réu se manifestou pelo indeferimento do pleito, ID. 83402355. Indefiro o requerimento ID. 75691216, uma vez que além de não ter sido tempestivamente impugnada a inconsistência relacionada à não fixação dos honorários sucumbenciais, com o trânsito em julgado, entendo ser aplicável ao caso concreto o disposto no art. 85, §18 do CPC, que trata da necessidade da distribuição de ação autônoma para a definição e cobrança de honorários, não se podendo aplicar analogicamente o entendimento que permite ao colegiado revisar decisão monocrática no âmbito do STJ para arbitrar de ofício o valor de verba honorária recursal. Preclusa a presente decisão, não havendo outros requerimentos, arquivem-se, coma as cautelas de praxe. I. Cumpra-se”. Nas razões recursais Id. 23968571, a Agravante afirma que o acórdão manteve os honorários sucumbenciais fixados na sentença que, por sua vez, foi omissa. Explica que o art. 85, § 18, do CPC, que determina que honorários omissos na sentença sejam tratados em ação autônoma, não é óbice para que o pedido seja atendido nos mesmos autos, porquanto o STJ já entendeu pelo seu arbitramento de ofício, e esta Corte de Justiça já se manifestou ser matéria de ordem pública passível de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição. Busca a antecipação da tutela de urgência recursal para que sejam fixados os honorários sucumbenciais omissos na sentença, sob o argumento de que a ausência de fixação impede a instauração do cumprimento de sentença, além do prejuízo de ter o feito suspenso. No mérito, pretende o provimento do Agravo, a fim de que seja confirmada a tutela pleiteada. Preparo comprovado – Id. 23968574. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que sejam fixados os honorários sucumbenciais omissos na sentença. A sentença que omitiu a fixação de honorários advocatícios foi prolatada em 14.3.2017, conforme Id. 73925341, p. 187, dos autos de origem. O Acórdão que manteve os honorários fixados na sentença foi disponibilizado no DJe do dia 29.8.2017. Em seguida, foi interposto Recurso Especial n. 1738767/DF, cuja decisão foi publicada em 2.9.2020, e transitada em julgado em 25.9.2020, sendo que apenas tratou dos honorários contratuais, mas não dos sucumbenciais. Somente na petição protocolada no dia 27.10.2020 é que a Agravante requereu fosse sanada a omissão para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 75691214 dos autos de origem), bem como o reiterou na petição de 24.12.2020. No caso, em superficial análise, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra de que as matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora